Tribunal: TJBA
Processo: 8080102-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080102-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

AGRAVADO: MAURICIO MAGALHAES STERN

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA, ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão, acolheu parcialmente a impugnação apenas para reconhecer erro material na capitalização de juros moratórios.

O agravante requereu a suspensão da demanda com fundamento na ADPF nº 165 e nos Temas 264, 265, 284 e 285 da repercussão geral do STF, além de suscitar excesso de execução, posteriormente reconhecido como prejudicado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se deve ser determinada a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva em razão das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 165 e nos Temas 264, 265, 284 e 285 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

O recurso deve ser parcialmente conhecido, diante da perda superveniente do objeto quanto à alegação de excesso de execução, remanescendo apenas a análise do pedido de sobrestamento.

As determinações de suspensão nacional relacionadas ao Tema 264 do STF não alcançam execuções definitivas de sentença, hipótese em que se enquadra o cumprimento individual de sentença coletiva com trânsito em julgado.

A ADPF nº 165 já foi julgada, não subsistindo ordem de sobrestamento que atinja execuções definitivas.

As medidas de suspensão determinadas pelo STF dirigem-se, em regra, a processos em fase de conhecimento ou com discussão ampla sobre políticas econômicas, não se aplicando automaticamente a execuções de título judicial definitivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. As determinações de suspensão nacional relacionadas aos expurgos inflacionários não alcançam o cumprimento individual de sentença coletiva em fase de execução definitiva. 2. A inexistência de ordem vigente de sobrestamento impede a suspensão do processo executivo fundado em título judicial transitado em julgado.”

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 65703, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Interno nº 8080102-81.2025.8.05.0000, tendo como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e como Agravado MAURICIO MAGALHAES STERN.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA